Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos), bem como por RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes), em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de rescisão contratual, julgou improcedente o pleito reconvencional e procedente o pedido autoral para: 1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda referente ao imóvel Quadra 101, Conjunto 16, Casa 03, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF entabulado entre as partes; 2) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais aos autores, referentes à indenização pelo uso do imóvel desde 09/06/2020 até a data da efetiva desocupação do bem, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação; 3) condenar as requeridas ao pagamento aos autores dos valores correspondentes às contas de água e luz não adimplidas, desde 01/05/20019 até a efetiva desocupação do imóvel; tais valroes (sic) serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida. (ID 39706369, p. 9) Ademais, condenou as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono dos requerentes, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos por EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos), no ID 39706375, foram acolhidos em parte, nos seguintes termos: Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração opostos para reiterar que, no item 3 do dispositivo da sentença de ID. 126641904, os juros e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida, e para condenar os reconvintes-requeridos ao pagamento em favor do advogado da parte autora de honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da causa da reconvenção (artigo 85, § 2o, do CPC). Ficam tais disposições integradas ao dispositivo da sentença referida. (ID 39706382, p. 2) De início, observa-se que, nas razões recursais de ID 39706387, p.17, EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos) formularam “pedido de tutela de urgência recursal, para determinar a desocupação imediata do imóvel objeto dos autos em face da parte requerida ou de qualquer outra pessoa que esteja na posse do imóvel, com a conseguinte reintegração de posse em favor dos autores, por ser a mais lídima justiça;” (g.n.). Acerca da questão, cabe consignar que tal pedido já restou indeferido no âmbito do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 0726571-29.2022.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta Relatoria, conforme ID 38283376 daqueles autos. Desse modo, nada há a prover em relação ao idêntico pedido de tutela recursal deduzido neste feito. Noutro giro, verifica-se que RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes), nas razões recursais de ID 39706391, p. 13, formularam pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de estarem “economicamente hipossuficientes”. Nas contrarrazões de ID 39706397, p.5, entretanto, os apelados EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos) impugnaram a concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. De fato, quanto ao pedido formulado pela pessoa jurídica recorrente RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, é de rigor ressaltar o teor da súmula 481/STJ, segundo o qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (g.n.) De outro lado, no que concerne à pessoa natural da recorrente RIVANE LUCENA MELO PEDRA, vale dizer que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça e não foi integralmente revogada, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, os réus/reconvintes apelantes deverão carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, assim como à regra do § 2o do art. 99 do CPC, intimem-se as apelantes RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes) para, no prazo de 5 dias: (i) comprovarem a real necessidade do benefício requerido, sob pena de indeferimento; (ii) manifestarem-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 39706397, p. 15. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora